Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705020-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. T. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: DHANGELA THAISE SOUSA SOARES AGRAVADO: SAULO COSTA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.T.S.D.J., contra decisão proferida nos autos de inventário no 0711068-72.2021.8.07.0009, em que contende com S.C.D.J.. A decisão agravada determinou a liberação de R$ 15.000,00, da quantia depositada no id 108256512, em favor da herdeira L. T. S. D. J. , representada por sua genitora, nos seguintes termos (ID 113575938): “Inicialmente, expeça-se ofício ao NUBANK determinando a imediata transferência para conta vinculada a esse juízo de eventual saldo bancário existente de titularidade do falecido. Saliento, mais uma vez, que nenhum valor será autorizado a levantar, sem justificativa plausível e devidamente comprovada. Sem prejuízo, posto que se trata de verba que se destina à educação da menor, tais como mensalidade, material, uniforme, expeça-se alvará em nome da herdeira L. T. S. D. J. , representada por sua genitora, do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da quantia depositada no id 108256512. No mais, aguarde-se as respostas dos ofícios. Publique-se. Intime-se". Em seu recurso, a agravante afirma que há necessidade de bloqueio no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) encontrados na conta bancária da inventariante, na instituição financeira nu bank, visto que o prazo que determinou a transferência do referido valor para a conta bancária vinculada ao juízo, decorreu em 16 de novembro e até o momento não houve interesse da mesma em cumpri-la. Assim, pugna pela concessão de tutela recursal para que seja determinado o bloqueio no valor de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) nas contas bancárias em nome da inventariante, e no caso de infrutífera a tentativa, subsidiariamente requer o bloqueio até o limite deste valor em contas bancárias em nome do descendente da inventariante. Sem preparo, em razão dos benefícios da justiça gratuita. Pedido liminar indeferido (ID 32913442). Sem contrarrazões (ID 33731766). Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso (ID 35492300). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, como se demonstrará a seguir. Os autos de origem se referem à ação de inventário ajuizada por J.R.D.S., em que se requer a abertura do inventário judicial dos bens deixados pelo falecimento de seu esposo S.C.D.J.. De acordo com os autos, a inventariante J.R.D.S. alienou, sem autorização judicial, um carro do de cujus, pelo valor de R$ 85.000,00 (ID 108013582). A inventariante efetuou o depósito de parte desse valor, R$ 42.500,00 na conta do Juízo (ID 108256512). No entanto, a agravante afirma que a inventariante deixou de depositar na conta do Juízo, a cota parte da menor L.T.S.D.J, em face do valor de 15.000,00 (quinze mil reais) declarados em esboço de partilha conforme (ID 103732631) (ID 110817289). A decisão agravada determinou a liberação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da quantia depositada no ID 108256512 (R$ 42.500,00), porém não se manifestou quanto ao pedido formulado pela herdeira menor (agravante) de depósito judicial do valor deixado na conta bancaria do de cujus, de R$ 30.000,00, declarados em esboço de partilha conforme (ID 103739132). No caso, não houve manifestação do Juízo no tocante à necessidade de depósito, por parte da inventariante, dos valores deixados na conta de titularidade do de cujus. Se a questão impugnada não foi analisada no Juízo a quo, não se admite o conhecimento dessa questão nessa Instância, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. É incabível a análise pelo Tribunal de questões não levadas ao conhecimento do Juiz de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime”. (07160107720218070000, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2021.) Desse modo, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 13:44:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador